Tribunal: TJDFT
Processo: 0731040-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE NÃO AVENTADA NO DECORRER DO PROCESSO. PATENTE INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE. LEI No 9.656/98. IMPOSIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Inexiste omissão se a matéria sequer foi objeto de discussão nos autos. A inovação recursal não é admitida por caracterizar supressão de instância, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.